Tribunal: TJMT
Processo: 1085772-31.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085772-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do réu apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 5.000,00, em demanda de arbitramento de honorários contratuais ajuizada em razão da rescisão unilateral antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios. O escritório sustenta omissão quanto à incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com redação da Lei nº 14.365/2022, e dos §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do CPC, além da não aplicação do Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ. O banco aponta omissões, contradições, obscuridades, erro material, premissa fática equivocada, julgamento extra petita, ausência de fundamentação e inaplicabilidade do arbitramento judicial diante da existência de contrato, cláusulas de quitação e condição suspensiva atrelada ao êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85 do CPC; e (
ii
) estabelecer se o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade, erro material, premissa fática equivocada, julgamento extra petita ou ausência de fundamentação quanto à existência de contrato, aos termos de quitação, à condição suspensiva e ao cabimento do arbitramento proporcional em razão da rescisão unilateral promovida pelo cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e reconhece a possibilidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

A remissão do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 ao art. 85 do CPC não impõe aplicação automática e rígida dos percentuais do § 2º, mas exige observância sistemática dos critérios legais conforme as peculiaridades da causa.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando inexistente ou inestimável o proveito econômico, hipótese configurada pela ausência de recuperação de crédito nas demandas patrocinadas.

A pretensão deduzida decorre da frustração de expectativa de êxito e da impossibilidade de continuidade da atuação profissional após a rescisão unilateral, o que revela a natureza incerta e potencial do proveito econômico alegado.

O valor de R$ 5.000,00 resulta da análise concreta do trabalho efetivamente prestado, da natureza ordinária dos serviços, da inexistência de resultado econômico útil e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ não possui efeito vinculante, porque, conforme consignado no voto, ainda se encontra em fase de afetação e pendente de julgamento definitivo.

A controvérsia delimitada no Tema nº 1.388, segundo o acórdão, não abrange honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O acórdão examina adequadamente a causa de pedir e o pedido inicial e conclui que a demanda não versa sobre cobrança de valores já quitados nem sobre revisão contratual, mas sobre arbitramento de honorários diante da ausência de previsão específica para a rescisão unilateral antecipada.

Os termos de quitação apresentados pelo banco abrangem apenas os serviços prestados até 31/12/2019, não alcançando o período posterior, entre 01/01/2020 e 19/11/2020, em que ainda houve atuação profissional.

Não há julgamento extra petita, porque o arbitramento foi realizado dentro dos limites da pretensão formulada.

A existência de contrato não impede o arbitramento judicial quando a remuneração está vinculada ao êxito e o cliente rescinde unilateralmente a avença antes do implemento da condição, sob pena de enriquecimento sem causa.

A rescisão unilateral impede a continuidade da atuação profissional e autoriza o afastamento da condição suspensiva para permitir o arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

O acórdão reconhece que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, inclusive valores adiantados, pagamentos por atos processuais e honorários de êxito, e esclarece que a quitação comprovada não abrangia toda a relação contratual.

As cláusulas contratuais invocadas pelo banco não afastam o direito à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral, porque interpretação que conduza ao não pagamento de qualquer valor ao advogado revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A permanência do advogado nos autos, ainda que sem atuação de grande complexidade, configura prestação de serviço passível de remuneração proporcional.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, pois o réu deu causa à demanda ao rescindir unilateralmente o contrato sem assegurar remuneração pelos serviços prestados, e a redução do quantum não caracteriza sucumbência recíproca.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito ou corrigir eventual desacerto do juízo de valor fora das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 deve ser interpretado em conjunto com o art. 85 do CPC, sem impor aplicação automática dos percentuais do § 2º quando inexiste ou é inestimável o proveito econômico.

2. A inexistência de recuperação de crédito e a frustração da expectativa de êxito autorizam o arbitramento equitativo de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados, ainda que haja remuneração vinculada ao êxito.

4. Termos de quitação com alcance temporal delimitado não impedem remuneração por serviços prestados em período posterior não abrangido pela quitação.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes e não apresenta vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei nº 14.365/2022; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20, 86, 292, § 3º, 489, § 1º, 927, III, 1.022; CC,
arts
. 421, parágrafo único, 421-A, II, 422, 596 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.388; STJ, Agravo em Recurso Especial nº 2.597.906/MT, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-RS, ED nº 71006492177/RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
publ
. 25.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1085772-31.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
(ID
349678367
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao adequado enfrentamento da nova redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, introduzida pela Lei nº 14.365/2022.

Argumenta que o referido dispositivo passou a vincular expressamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios aos parâmetros previstos nos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, impondo a observância obrigatória desses critérios.

Defende que, não obstante tal alteração legislativa, o acórdão embargado manteve a fixação equitativa dos honorários, sem observar os limites legais, em afronta à natureza cogente da norma, que não admite discricionariedade judicial fora das hipóteses expressamente autorizadas.

Alega, ainda, que houve omissão quanto à aplicação de diversos dispositivos do art. 85 do CPC, notadamente os §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20.

Destaca que o § 2º estabelece a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa; que o § 6º-A veda a apreciação equitativa quando o proveito econômico for líquido ou liquidável; que o § 8º restringe a fixação equitativa a hipóteses excepcionais; e que o § 8º-A impõe a observância de parâmetros mínimos mesmo nesses casos.

Enfatiza que o § 20 estende expressamente tais regras aos honorários fixados por arbitramento judicial, reforçando a obrigatoriedade de sua aplicação.

Afirma que os honorários foram arbitrados no valor de R$ 15.000,00, o que corresponderia a aproximadamente 2% do valor da causa, estimado em R$ 749.288,40,
configurando quantia manifestamente irrisória e em desacordo com o patamar mínimo legal de 10%, além de desconsiderar os critérios legais de valoração.

Menciona que o acórdão também foi omisso quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.388, julgado em 12/12/2025, segundo a qual, em hipóteses de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral imotivada pelo cliente, devem ser observados obrigatoriamente os critérios do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo vedada a fixação equitativa fora das hipóteses excepcionais.

Ressalta que a orientação possui caráter vinculante e menciona, ainda, precedente específico do STJ, proferido no Agravo em Recurso Especial nº 2.597.906/MT, relatado pelo Ministro Humberto Martins, no qual tais diretrizes teriam sido reafirmadas.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão
(ID
351096872
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.
aponta a existência de múltiplos vícios no acórdão, sustentando, inicialmente, nulidade decorrente de omissão e de adoção de premissa fática equivocada, além de julgamento extra petita.

Afirma que a decisão desconsiderou documentos essenciais constantes dos autos, cláusulas contratuais claras e termos de quitação com renúncia expressa, o que teria conduzido a uma conclusão dissociada da realidade fática e jurídica da demanda.

Esclarece que a causa não envolve discussão acerca de pagamentos já realizados ao longo da execução ou remuneração intermediária pelos serviços prestados, mas se limita à alegação do embargado de que teria sido privado de receber valores vinculados ao eventual êxito na recuperação de crédito.

Ressalta que o próprio embargado reconheceu ter sido amplamente remunerado durante a relação contratual, o que reforça a inexistência de controvérsia sobre os pagamentos ordinários.

Sustenta que o contrato estabeleceu, de forma expressa, condição suspensiva para o pagamento de honorários vinculados ao êxito, os quais somente seriam devidos em caso de efetiva recuperação de crédito, calculados sobre o montante recuperado e desde que tal resultado ocorresse durante a vigência da prestação de serviços.

Enfatiza que o acórdão, ao partir da premissa de que a pretensão envolveria pagamento proporcional à atuação no processo executivo, desconsiderou que tal atuação já havia sido devidamente remunerada e quitada, incorrendo, assim, em evidente
equívoco fático e violando a autonomia privada, especialmente os
arts
. 421, parágrafo único, e 421-A, inciso II, do Código Civil.

Afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível na ausência de estipulação ou acordo entre as partes, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e do art. 596 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto, em que há contrato válido e termos de quitação firmados.

Aponta contradição no acórdão, que reconhece a existência do contrato e a necessidade de sua observância, mas, simultaneamente, admite o arbitramento, com fundamento em princípios gerais, em descompasso com a própria premissa adotada.

Acrescenta que, embora o acórdão tenha reconhecido que os termos de quitação abrangem os serviços prestados até 31/12/2019, também consignou que não haveria quitação quanto ao período posterior, sem, contudo, demonstrar a existência de atuação relevante nesse interregno, o que, segundo alega, não ocorreu.

Prossegue afirmando que houve omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista contratualmente, notadamente quanto à inexistência de recuperação de crédito nas ações de execução, circunstância que impediria o surgimento do direito aos honorários vinculados ao êxito.

Afirma que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao tratar o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, quando, na realidade, prevê múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos por serviços prestados e, apenas eventualmente, percentual sobre o proveito econômico.

Alega que não houve análise adequada das cláusulas contratuais específicas, especialmente as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8, nem indicação das provas que teriam embasado a conclusão adotada, o que compromete a fundamentação do julgado.

Sustenta ausência de fundamentação idônea, em violação ao art. 489, §1º, do CPC, uma vez que o acórdão não esclareceu os critérios utilizados, a base de cálculo adotada, nem a correspondência entre os serviços prestados e o montante fixado.

Destaca que a própria decisão reconhece a quitação dos serviços até determinada data, mas não identifica quais atividades remanescentes justificariam a condenação, tampouco demonstra a existência de proveito econômico ou a complexidade da atuação no período posterior.

Menciona omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que estabelecem a exclusividade da remuneração ali prevista e o princípio do benefício financeiro como base de cálculo dos honorários, reforçando que não se trata de contrato de êxito puro, mas de
avença que contempla diversas formas de pagamento, todas já satisfeitas no curso da relação contratual.

Diz que o acórdão deixou de considerar a ausência de proveito econômico nas demandas e a natureza simples dos atos praticados, os quais já teriam sido remunerados, sendo que a própria causa de pedir da inicial estaria vinculada à frustração de expectativa de ganhos futuros, condicionados à eventual recuperação de crédito que não se concretizou.

Aponta contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, uma vez que o próprio acórdão reconhece a existência de contrato e de acordo entre as partes, circunstâncias que afastariam a possibilidade de arbitramento judicial.

Argumenta que, apesar de tal questão ter sido expressamente suscitada na defesa, não houve enfrentamento adequado pelo colegiado.

Defende a existência de erro material e contradição, afirmando que a pretensão econômica da parte autora é mensurável e foi expressamente indicada na inicial, de modo que a distribuição dos ônus deveria observar o proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 292, §3º, e do art. 86 do CPC.

Sustenta que a condenação imposta configura enriquecimento sem causa, em violação aos
arts
. 884 e 422 do Código Civil, uma vez que o escritório embargado teria recebido integralmente os valores devidos pelos serviços prestados, conforme demonstrado pelo contrato e pelos termos de quitação.

Ressalta a existência de precedente recente envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu vícios semelhantes e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento adequado das questões contratuais, das condições suspensivas, dos termos de quitação e da ausência de proveito econômico, circunstâncias que, segundo sustenta, também se verificam no presente caso.

Por fim,
requer o reconhecimento dos vícios apontados, com a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões, contradições e obscuridades, mediante efetivo enfrentamento de todos os pontos suscitados
(ID 352022895).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos respectivos embargos de declaração (ID
353624380

e ID
354454850
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

No que diz respeito à alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos parágrafos do art. 85 do CPC, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios, reconhecendo, inclusive, a incidência do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia ao caso concreto, ao consignar a possibilidade de fixação de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

No tocante à forma de fixação, a decisão adotou fundamentação própria, ancorada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente na natureza dos serviços prestados, no período efetivamente trabalhado e, sobretudo, na inexistência de proveito econômico decorrente das demandas patrocinadas.

A remissão feita pelo art. 22, §2º, do EOAB aos dispositivos do art. 85 do CPC não implica aplicação automática e rígida dos percentuais previstos no §2º desse artigo, mas sim a observância dos critérios ali estabelecidos, os quais devem ser interpretados de maneira sistemática e ajustados às circunstâncias da causa.

Nesse contexto, o §8º do art. 85 do CPC autoriza expressamente a fixação equitativa dos honorários quando inexistente ou inestimável o proveito econômico, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso em exame.

Como consignado no acórdão embargado, não houve recuperação de crédito nas ações patrocinadas pelo embargante, o que afasta a possibilidade de mensuração objetiva de benefício econômico e legitima a adoção do critério equitativo.

A própria narrativa inicial
evidencia
que a pretensão deduzida decorre da frustração de expectativa de êxito e da impossibilidade de continuidade da atuação profissional, o que revela a natureza incerta e potencial do proveito econômico alegado. Tal circunstância reforça a adequação da fixação por equidade.

Além disso, a fixação do valor de R$ 5.000,00 não decorreu de aplicação percentual sobre o valor da causa, mas de análise concreta do trabalho efetivamente prestado.

Soma-se a isso a ausência de resultado econômico útil, circunstância que, aliada à extensão e natureza dos serviços, afasta qualquer alegação de inadequação do montante arbitrado, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 ou dos dispositivos do art. 85 do CPC, tendo o acórdão enfrentado a matéria de forma suficiente e fundamentada.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não prospera a insurgência.

Inicialmente, cumpre destacar que referido tema ainda se encontra em fase de afetação, pendente de julgamento definitivo, não havendo tese firmada com efeito vinculante.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, apenas os acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos possuem caráter obrigatório, o que não se verifica na hipótese.

Além disso, a delimitação da controvérsia submetida ao Tema nº 1.388 restringe-se à fixação de honorários sucumbenciais por equidade, especialmente quanto à observância dos parâmetros mínimos previstos no art. 85 do CPC, não abrangendo a disciplina dos honorários contratuais nem as hipóteses de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

De todo modo, o acórdão embargado encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral, tendo, inclusive, mencionado precedente específico da Corte Superior, bem como julgados deste Tribunal, o que afasta qualquer alegação de omissão ou desconformidade.

Diante desse cenário, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira adequada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No que se refere à alegada nulidade por premissa fática equivocada e julgamento extra petita, sustenta o embargante que o acórdão teria compreendido de forma incorreta a controvérsia, ao admitir que a pretensão envolveria remuneração proporcional pela atuação no processo executivo, quando tais serviços já teriam sido integralmente pagos.

Todavia, essa alegação não se sustenta.

O acórdão embargado examinou de forma precisa a causa de pedir e o pedido deduzidos na inicial, reconhecendo que a demanda não versa sobre cobrança de valores já quitados, tampouco sobre revisão contratual, mas sobre o arbitramento de honorários diante da inexistência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada do contrato.

Da mesma forma, f
icou claramente consignado que os termos de quitação apresentados abrangiam apenas os serviços prestados até 31/12/2019, não alcançando o período posterior, compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, quando ainda houve atuação profissional.

Assim, não houve equívoco na premissa fática, mas adequada delimitação temporal da quitação, com reconhecimento de lapso remanescente não remunerado.

Também não há falar em julgamento extra petita, pois o arbitramento foi realizado exatamente dentro dos limites da pretensão formulada.

No tocante à alegação de inadequação da via eleita, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a existência de contrato não impede o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral pelo cliente, especialmente em hipóteses em que a remuneração esteja vinculada ao êxito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nessas circunstâncias, é legítima a fixação proporcional de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto à alegada omissão acerca da condição suspensiva, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração vinculada a diferentes marcos, inclusive ao êxito, mas destacou que a rescisão unilateral impediu a continuidade da atuação profissional e, por consequência, o implemento da condição.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ admite o afastamento da condição suspensiva, permitindo o arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

No que diz respeito à suposta contradição quanto à natureza do contrato, o acórdão foi expresso ao reconhecer que havia múltiplas formas de remuneração, incluindo valores adiantados, pagamentos por atos processuais e honorários de êxito. Também esclareceu que a quitação comprovada dizia respeito apenas aos valores adiantados, não abrangendo a totalidade da relação contratual.

Não há, portanto, qualquer inconsistência interna na decisão.

Lado outro, a
alegação de ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado merece apenas acolhimento parcial, para fins de esclarecimento.

Embora o acórdão tenha indicado os parâmetros utilizados, cabe explicitar que a fixação do valor de R$ 5.000,00 levou em consideração a natureza ordinária dos serviços prestados, a inexistência de proveito econômico nas demandas e a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Trata-se de arbitramento equitativo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, adequado às circunstâncias do caso concreto.

No que se refere às cláusulas contratuais invocadas, tampouco há omissão.

O acórdão analisou o conteúdo das disposições contratuais, reconhecendo a existência de pagamentos adiantados e de quitação parcial, mas concluiu que tais cláusulas não afastam o direito à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral.

A interpretação literal que conduziria ao não pagamento de qualquer valor ao advogado foi corretamente afastada por se revelar abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Também não procede a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico e à natureza dos serviços prestados.

Esses elementos foram expressamente considerados para reduzir significativamente o valor arbitrado, evidenciando que o acórdão ponderou adequadamente a extensão e utilidade do trabalho desenvolvido.

Da mesma forma, não há contradição na aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. Embora exista contrato entre as partes, a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral configura lacuna que autoriza o arbitramento judicial, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante aos termos de quitação, o acórdão reconheceu sua validade, mas delimitou corretamente seu alcance temporal, afastando a pretensão de quitação ampla e irrestrita.

Ademais, destacou que a permanência do advogado nos autos, ainda que sem atuação de grande complexidade, configura prestação de serviço passível de remuneração proporcional.

Também não há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao contrário, o arbitramento realizado buscou exatamente evitar que qualquer das partes se beneficiasse indevidamente, assegurando remuneração proporcional ao trabalho prestado, sem excessos.

Quanto ao precedente mencionado pelo embargante, não há identidade automática que imponha sua aplicação, sobretudo porque o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

Por fim, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, igualmente não se verifica vício.

O acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade, reconhecendo que o réu deu causa à propositura da demanda ao rescindir unilateralmente o contrato sem assegurar a devida remuneração pelos serviços prestados.

A redução do valor arbitrado não configura sucumbência recíproca, mas exercício do juízo de equidade.

Diante desse cenário, conclui-se que o acórdão embargado apreciou de forma adequada todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Assim, rejeito os embargos de declaração opostos, esclarecendo que as razões ora expostas passam a integrar a fundamentação do julgado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
a
ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026